Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742180-86.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: VILEMAR RICARDO DE PINHO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento da Sentença n. 0083470-92.2012.8.07.0015, proposta por VILEMAR RICARDO DE PINHO FILHO, ora agravado. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110658801 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau majorou a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), e determinou ao réu que informasse o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo originário. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que na data de 22/09/2021, o agravado foi submetido ao exame pericial no INSS, momento em que ficou constatada sua recuperação para o trabalho, motivo pelo qual foi cessado o auxílio-doença em 22/09/2021. Ressalta que o juízo a quo ao dizer que o benefício da parte agravada deverá ser restabelecido, consignando que não poderá ser cessado até que ela seja submetida a reabilitação profissional, nega vigência ao contido na Lei 13.457/2017, resultado da conversão da MP 767/17 que substituiu a revogada MP 739/16, além do artigo 101, da Lei 8.213/91. Acrescenta que os benefícios por incapacidade trazem intrínseca a cláusula rebus sic stantibus, aplicável às relações de trato sucessivo, que se estende, inclusive, ao modo de ser da coisa julgada, não importando, sequer, se há no título executivo comando estabelecendo a submissão do segurado a programa de reabilitação profissional. Reforça que, se houve modificação fática constatada pela perícia médica realizada pelo INSS, com alteração da causa de pedir, não há de se falar em afronta à coisa julgada. O agravante afirma que a multa fixada na decisão deve ser desconsiderada, pois previamente arbitrada, sem comprovação de desídia ou manifesto propósito protelatório. Assevera que, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a disciplina do artigo 461 do Código de Processo Civil só poderia ser aplicada à própria pessoa jurídica, uma vez que o servidor não age em nome próprio, e sim, em nome da pessoa jurídica a que se encontra vinculado. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão vergastada, para que: i) seja considerada válida a revisão médica realizada e mantida a cessação do benefício ou, subsidiariamente a dilação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer determinada (60 dias) e fixação do prazo de cessação do auxílio-doença em 120 (cento e vinte) dias contados da sua reativação, podendo a parte autora requerer a prorrogação administrativa do benefício; ii) seja excluída a multa pelo atraso na implantação/restabelecimento, porquanto não restou evidenciada recalcitrância da Autarquia em cumprir a ordem judicial. Requer, ainda, a execução da multa pelo valor máximo de 1/10 do valor retroativo referente à obrigação principal, em atenção ao disposto no art. 5o, XXII, da CF/88 e art. 884 do CC; iii) em caso de não acolhimento dos pedidos anteriores, que a contagem do prazo para o restabelecimento do benefício e incidência de multa leve em consideração apenas os dias úteis, pois se trata de prazo processual, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. Recurso isento de preparo. É o relatório. Decido. DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto, no que diz respeito ao benefício do auxílio-doença acidentário, não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, em 24/09/2021, foi proferida decisão (ID 104117953 da origem) que determinou ao agravante a comprovação do efetivo restabelecimento do auxílio-doença acidentário. Contra a mencionada decisão o agravante não se insurgiu, quer por meio de recurso, quer por meio de manifestação nos próprios autos, tendo apenas pleiteado novo prazo para cumprimento, o que foi prorrogado por mais 05 dias (17/11/2021 – ID 108727576), com decurso do prazo em 02/12/2021. Em momento posterior, mais especificamente na data de 03/12/2021, o agravado apresentou petição nos autos do processo originário (ID. 11047297), informando a cessação do benefício, requerendo a aplicação das sanções legais cabíveis, bem como a majoração da multa fixada, o que ensejou a prolação da decisão ora agravada e majoração da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), além da determinação de que o réu informasse o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo originário. Destarte, vê-se que a decisão agravada não determinou o restabelecimento do auxílio-doença, uma vez que a matéria foi tratada em momento anterior, na decisão constante do ID. 104117953 da origem – proferida em 24/09/2021, não tendo sido impugnada pelo agravante em momento oportuno. Dessa forma, uma vez que o agravante não se manifestou acerca do restabelecimento do auxílio-doença determinado no prazo estabelecido, verifica-se a ocorrência da preclusão da matéria, o que impossibilita a sua rediscussão em momento posterior. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto, no que diz respeito ao restabelecimento ou não do auxílio-doença. No que diz respeito aos pedidos de exclusão ou redução da multa aplicada e de contagem do prazo apenas em dias úteis, faz-se necessário salientar a tempestividade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em 13/12/2021 (ID. 110658801 da origem), tendo o agravante dela tomado ciência em 26/12/2021, conforme consta nos registros de expedientes do processo originário. A interposição do presente recurso se deu em 22/12/2021e, portanto, dentro do prazo legal. Ressalto, quanto a intempestividade reconhecida, ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, no tocante à discussão envolvendo o auxílio-doença em face de sua manifesta intempestividade. DA MULTA Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se seria cabível a fixação de multa em desfavor do agravante, e se o caso, a redução do quantum da multa arbitrada pelo magistrado de primeiro grau. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Portanto, a finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Sobre o tema, o processualista Daniel Amorim esclarece que “as astreintes têm como objetivo pressionar psicologicamente o réu para que a obrigação seja cumprida nos exatos termos do pedido do autor”.[1] Assim, como medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para impulsionar o réu a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida. No caso em apreço, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS foi condenado na obrigação de fazer consistente em conceder auxílio-doença acidentário ao agravado até a conclusão do programa de reabilitação profissional administrativa e, após, implantar auxílio-acidente acidentário, nos termos da sentença, ID. 12062362 (processo de origem). No julgamento do recurso de apelação n. 20120111941382, o Desembargador Teófilo Caetano reformou a sentença apenas para limitar a condenação imposta ao requerido, fixando como termo inicial das parcelas retroativas do auxílio-doença acidentário o dia 07/06/2012 – acórdão ID 12062712 (processo originário). Ressalto que o mencionado acórdão transitou em julgado em 13/03/2015, e após a liquidação da sentença, desde o ano de 2017 o agravante é intimado para cumprir o que restara determinado, com a imposição de multa pecuniária pelo descumprimento (ID 17220234 – processo de origem). Finalmente, em 23/09/2021, o agravado noticiou através de petição, que fora obrigado a comparecer ao INSS a fim de ser submetido a perícia médica, que resultou na suspensão do benefício em 22/09/2021, em afronta ao determinado na sentença. Assim, a decisão de ID 104117953 determinou a intimação do agravante para comprovar a efetiva implantação do auxílio-doença acidentário ou a reabilitação profissional e concessão do auxílio-acidente, sob pena de multa diária, fixada em R$ 100,00 (cem reais), que que incidiria, em caso de descumprimento, a partir do 31o dia após a intimação, limitada a 90 (noventa) dias. Após a intimação, o agravante não se insurgiu, quer por meio de recurso, quer por meio de manifestação nos próprios autos, tendo apenas pleiteado novo prazo para cumprimento, o que foi prorrogado por mais 05 dias (ID 108727576), e decorrido o prazo em dobro, sem qualquer manifestação, a multa diária fora majorada para R$ 200,00 (duzentos reais). Portanto, em exame perfunctório, depreende-se que a exclusão do benefício se deu de modo alheio aos limites do título executivo judicial, por equívoco do recorrente. As diversas dificuldades encontradas pelo INSS, dada à grandiosidade de suas operações e lenta burocracia, não servem como escusa, tampouco justificativa, para o descumprimento do acórdão, não havendo, assim, como não se sujeitar à multa aplicada. Nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá modificar o valor devido a título de multa cominatória quando verificar que se tornou insuficiente. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AFIRMADA FRAUDULENTA. ASTREINTES. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ALTERAÇÃO PERIODICIDADE DIÁRIA. DESNECESSIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC). 3. Se o valor e a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora, ora agravada, visto que representa menos da metade da expressão econômica da obrigação exigida, não há justificativa para a alteração pretendida pelo réu, ora agravante. 4. Impende salientar que a periodicidade diária da multa não constitui óbice ao cumprimento da obrigação de fazer constante do comando judicial, tanto que o réu, ora agravante, noticiou nos autos de origem a suspensão dos descontos mensais das operações de empréstimo afirmadas como fraudulentas no benefício percebido pela autora-agravada perante o INSS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374045, 07223044820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação da multa aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial (de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente). 2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 4. Na hipótese, não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como afastar a sanção pecuniária questionada - sendo o valor estipulado (de R$ 100,00 e, posteriormente, R$ 200,00 diários - limitado ao período de 90 dias) razoável e adequado à finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345165, 07054126420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO INSS AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DE DOENÇA-ACIDENTÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária." 2. A finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Assim, como medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para impulsionar o réu a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida. 3. No caso em questão, a multa fora fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias, mantendo-se a autarquia recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, o que causou a majoração para R$ 200,00 (duzentos reais). Vê-se, portanto, que o valor fixado pelo magistrado mostra-se até módico e está longe de causar o enriquecimento ilícito da agravada, razão pela qual não há que se falar em exclusão ou redução da penalidade imposta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1228669, 07198246820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL (CPC/2015, ART. 76). INOCORRÊNCIA. REJEITADA. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL. MULTA EXCESSIVA. CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO (CPC/2015, ART. 537, § 1o, I). NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENALIDADE. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RATIO ESSENDI DO INSTITUTO. COMPELIR O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL DAS PARTES (CPC/2015, ARTS. 5o E 6o). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.(...) 2. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, e têm por escopo conferir maior efetividade às decisões judiciais ou assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, compelindo coercitivamente a parte ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta (CPC/2015, art. 536, § 1o e 5o). Nesse propósito, devem atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servirem como modo de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 2.1. O juiz pode, com fulcro no art. 537, § 1o, I, do CPC/2015, modificar ou até excluir, de ofício ou a requerimento da parte interessada, o valor ou a periodicidade da multa coercitiva, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. (...) 6. Verifica-se, casuisticamente, a existência de risco de enriquecimento indevido, eis que o valor da obrigação principal que deu ensejo à aplicação das astreintes é muito inferior ao valor da multa coercitiva fixada na instância inferior. Assim, por efeito do comando legal previsto no art. 537, § 1o, I, do CPC/2015, impõe-se a limitação das astreintes para adequá-las e harmonizá-las com os comandos normativos emanados dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...) 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. (Acórdão 1020480, 20140710419519APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 20/6/2017. Pág.: 185/202) No caso sub examine, em 24/09/2021, a multa fora fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a 90 (noventa) dias (ID 104117953 do processo originário), mantendo-se a autarquia recalcitrante no cumprimento da ordem judicial, o que causou a majoração para R$ 200,00 (duzentos reais), em 13/12/2021 (ID 110658801 do processo de origem). Portanto, considerando os reiterados descumprimentos pelo agravante, o quantum da multa diária fixada pelo magistrado a quo mostra-se razoável, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito pela parte agravada. O pedido de contagem do prazo apenas nos dias úteis, não merece apreciação, pois em conformidade com o artigo 219 do Código de Processo Civil, os prazos processuais são contados somente os dias úteis, o que já vem sendo feito no processo de origem, conforme consta nos expedientes do Pje. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022 às 10:13:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Manual de Direito Processual Civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8.ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.218.